Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ACOLHIMENTO. IMÓVEL CARACTERIZADO COMO BEM DE FAMÍLIA.
1. Acostada aos autos prova documental (contas recentes de energia elétrica, água e telefone relativas ao imóvel) que demonstra que o imóvel vem servindo efetivamente como moradia para a entidade familiar (no caso, a viúva do devedor), e à míngua de qualquer elemento de prova em sentido contrário, deve ser reconhecida ao imóvel a impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 1o da Lei 8.009/90.
2. A impenhorabilidade do imóvel de menor valor apenas se aplica quando o devedor tenha mais de um imóvel utilizado como residência, na forma do art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90, o que não é o caso dos autos, pois demonstrado que a viúva do devedor reside no imóvel, devendo ser-lhe preservada a impenhorabilidade como bem de família. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Negou-se provimento ao agravo interno.